Tribunal: TJMT
Processo: 1023468-61.2021.8.11.0000
Relator(a): PAULO DA CUNHA
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-02-15
Data de publicação: 2022-02-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1023468-61.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[DANIEL SANTIAGO ALCANTARA - CPF: 035.974.921-69 (PACIENTE), EXCENTISSIMO JUIZ DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA/MT (IMPETRADO), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

EMENTA:

HABEAS CORPUS
– TRÁFICO DE DROGAS – PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA - GRAVIDADE ABSTRATA DOS FATOS - ELEMENTOS INERENTES AO PRÓPRIO TIPO PENAL – PACIENTE PRIMÁRIO – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR - CONSTRANGIMENTO ILEGAL CONFIGURADO - ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA.

Na espécie, o decreto que impôs a prisão preventiva ao paciente não apresentou motivação concreta, apta a justificar a segregação provisória, tendo-se valido de argumentos genéricos e da repetição de elementos inerentes ao próprio tipo penal. A ausência de elementos concretos e individualizados que indiquem a necessidade da rigorosa providência cautelar configura constrangimento ilegal, mormente se consideradas as circunstâncias pessoais favoráveis do paciente.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) 1023468-61.2021.8.11.0000

PACIENTE: DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, impetrado pela Defensoria Pública em favor de
DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
, apontando como autoridade coatora o Juízo da Vara Única da Comarca de Juscimeira/MT.

Narra a impetrante que o paciente foi preso em flagrante, na data de
15/10/2021
, com a posterior conversão em prisão preventiva, acusada da prática, em tese, do crime de tráfico de drogas.

Neste contexto, sustenta-se que o decreto cautelar não possui fundamentação idônea,
não estão presentes os motivos autorizadores da medida, previstos no art. 312 do CPP,
pois é primário; argui
, ainda, que a segregação cautelar é desproporcional e ofende ao princípio da homogeneidade, uma vez que a
constrição cautelar seria mais gravosa que eventual pena, de forma que é possível a aplicação de cautelares menos onerosas em detrimento da prisão.

Assim, requer a concessão liminar da ordem para revogar a prisão preventiva, com a concessão da liberdade provisória. Subsidiariamente, pugna pela aplicação das medidas cautelares do art. 319 do Código de Processo Penal.

A liminar foi
indeferida
, em sede de plantão judiciário, pelo Des. Sebastião de Moraes filho, consoante
id.
114007495.

As informações de praxe foram prestadas, consoante
id.
116062516.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação da ordem
, conforme id.
116514462.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

IMPETRADO: JUÍZO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE JUSCIMEIRA

VOTO:

Como relatado, a impetrante busca a revogação da prisão preventiva imposta a paciente
DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
, apontando a suposta ausência dos motivos autorizadores da medida e a possibilidade de aplicação de medidas cautelares menos onerosas, notadamente em virtude dos bons predicados pessoais.

A teor das informações prestadas pela autoridade coatora, evidencia-se que o paciente fora preso em flagrante, na data de
15.10.2021
, pela prática do delito capitulado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06.

Consta no depoimento do Policial Militar Daniel Avelino, que
“(...)
no momento que o conduzido avistou a viatura policial ele entrou em um terreno baldio e dispensou algo próximo de si, que esta GUPM foi até o local que ele se encontrava quando avistou ao solo uma porção de substância análoga a pasta base de cocaína, e ao indagá-lo sobre a quem pertencia, o conduzido afirmou que lhe pertencia e havia acabado de adquirir (...)” Extraído do Sistema PJE na origem.

Ao impor a custódia cautelar ao paciente, o juízo de primeiro grau concluiu pela presença dos requisitos autorizadores da medida, pois visualizou a existência de indícios de autoria e materialidade –
extraídos do auto de prisão em flagrante
– e a necessidade de resguardar a ordem pública.

Quanto à ordem pública, ponderou que esta estaria abalada, pois o paciente encontra-se envolvido no comércio ilícito de drogas,
in verbis (
id.
114011488
):

“(...)

1. Cuida-se de Auto de Prisão em Flagrante informando a prisão de
DANIEL SANTIAGO ALCANTARA,
autuado pela suposta prática do delito tipificado art. 33, caput, da Lei 11.343/06.

Assim, conforme exigência prevista no artigo 312 do Código de Processo Penal, para a decretação da prisão preventiva, mister se faz a demonstração dos pressupostos e dos fundamentos legais, aqueles consubstanciados no fumus comissi delicti, estes, na presença do periculum in libertatis.

Impende consignar que a presença do fumus comissi delicti, consiste na prova da materialidade do crime e em indícios de sua autoria, sendo que o periculum in libertatis, consiste na garantia da ordem pública, da ordem econômica e da aplicação da lei penal, bem como da conveniência da instrução criminal.

No caso sub judice, observa-se a presença dos 02 (dois) requisitos necessários, bem como se está diante das hipóteses que a autorizam.

A materialidade delitiva, no caso em tela, encontra-se perfectibilizada pelo Boletim de Ocorrência e pelos depoimentos dos policiais militares, cujo conteúdo mostra claramente que foram encontradas junto aos indiciados substâncias ilícitas.

Não obstante, o Auto de Constatação Preliminar juntado no procedimento concluiu que os testes resultaram em positivo para a presença de pasta base de cocaína.

Outrossim, cumpre registrar que a existência dos pressupostos da prisão cautelar, por si só, já seriam suficientes para embasar a manutenção da prisão preventiva, com base em juízo sumário de convicção, entendimento este que encontra amparado pela Corte

Suprema. Senão, vejamos:

(...)

Na hipótese dos autos, a prisão do autuado se faz necessária para garantir a ordem pública, tendo em vista que o tráfico de drogas, conforme sabido, é fomentador de diversas atividades criminosas, sendo necessária, neste momento, uma maior apuração dos fatos.

Desta forma, no caso concreto, constato o real perigo para a sociedade, já que o fato imputado traz consigo o clamor de repressão de tais condutas, de modo que, por ora, justifica-se a prisão preventiva do indiciado.

Neste caso, a prisão cautelar fundamenta-se no resguardo da ordem pública, visando prevenir a reprodução de fatos criminosos e acautelar o meio social. Outrossim, não se se trata de juízo de culpabilidade do agente e, sim, de periculosidade das suas condutas. Nesse sentido:

(...)

Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e Logo, com a prova da materialidade, indícios suficientes de autoria e demonstrados que a liberdade do suspeito ofende a garantia da ordem pública e a instrução processual, entendo que estão presentes e preenchidos estão os requisitos autorizadores para decretação da prisão preventiva, como se infere dos artigos 312 e 313, I, ambos do Código de Processo Penal.

Por fim, entendo que, neste momento, as medidas cautelares diversas da prisão, previstas no artigo 319 do Código de Processo Penal, revelam-se insuficientes e inadequadas ao presente caso.

Há, portanto, elementos informativos suficientes quanto à materialidade e à autoria delitiva.

Por outro lado, a alegada condição pessoal do réu, de ser pessoa trabalhadora e ter residência fixa, ajudam, mas sozinhas não são suficientes para garantir a liberdade provisória do agente quanto os requisitos ensejadores da prisão ainda estejam presentes, isto é, “não afastam a possibilidade da decretação da prisão preventiva” (TJSC, RecHC 1.128, JC 69/583). A contrario senso, não autorizam, por si só, a sua revogação.

2. Posto isso e vislumbrando-se a necessidade da custódia cautelar para a garantia da ordem pública e da aplicação da lei penal, com fundamento nos artigos 310, inciso II, c/c 312 e 313 do Código de Processo Penal, indefiro o pedido formulado pela defesa dos flagranteado, e CONVERTO a prisão em flagrante de DANIEL SANTIAGO ALCANTARA em PRISÃO PREVENTIVA. (...)”

Com efeito, a prisão preventiva deve se apoiar em dados concretos extraídos dos autos, indicando prova da materialidade do delito e indícios suficientes de autoria (fumus comissi delicti), assim como a necessidade da cautela (
periculum libertatis
), segundo o disposto no art. 312 do Código de Processo Penal.

Na hipótese, ao examinar os fundamentos declinados no
decisum
acima transcrito, constato a
ausência total de fundamentação
, pois
não há a indicação de elementos objetivos, vale dizer, concretos, que justifiquem a necessidade da custódia cautelar, pois o fato ensejador do flagrante não transborda da normalidade do modelo descrito no tipo proibitivo (art. 33 da Lei de Drogas) e, portanto, é incapaz de conduzir a um juízo adequado de cautelaridade,
que, na linha da orientação firmada nos Tribunais Superiores, não se admite.

Cumpre ressaltar, ainda, que a quantidade de droga apreendida é pequena, apesar de não constar no laudo preliminar o seu peso, menciona que possui
“formato quadrado, medindo cerca de 3,5 cm, envolvido em saco plástico”
. (Sistema PJE na origem)

Ademais, não consta nos autos registro de antecedentes em desfavor do Paciente e nem há indícios de que ele se dedique à atividades criminosas ou integre organização criminosa,
não havendo, portanto, demonstração da necessidade da medida extrema para resguardar a ordem pública.

No mesmo sentido é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça,
in verbis
.

“HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. IMPETRAÇÃO DIRIGIDA CONTRA DECISÃO DE DESEMBARGADOR QUE INDEFERIU PEDIDO LIMINAR NA ORIGEM. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS IDÔNEOS PARA JUSTIFICAR A CUSTÓDIA CAUTELAR. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EVIDENCIADO. HIPÓTESE DE SUPERAÇÃO DA VEDAÇÃO PREVISTA NA SÚMULA N.º 691/STF. ORDEM DE HABEAS CORPUS CONCEDIDA.

(...)

2. A jurisprudência desta Corte Superior não admite que a prisão processual seja amparada na mera gravidade abstrata do delito, por entender que elementos inerentes aos tipos penais, apartados daquilo que se extrai da concretude dos casos, não conduzem a um juízo adequado sobre a periculosidade do acusado.

(...)

4. Embora o decreto constritivo faça menção à quantidade de entorpecente encontrada em poder do Paciente e demais envolvidos, a quantidade de droga apreendida no caso - 31,42g de maconha e 16,94g de haxixe - não é exacerbada e, portanto, não é capaz de demonstrar, por si só, o periculum libertatis do Acusado, devendo ser considerado, ainda, o contexto em que se deu a apreensão das drogas, pois o Paciente e demais passageiros encontravam-se na Rodovia Estadual, numa Van, em direção a uma festa Rave - Anacã Festival 2019 - que duraria 3 (três) dias, não devendo ser excluída, assim, a hipótese de se tratar de mero usuário de drogas.

5. Ausência de registros de antecedentes em desfavor do Paciente ou de indícios de que se dedique a atividades criminosas ou integre organização criminosa, sendo certo que as conclusões do Magistrado singular, no sentido de que ele e os demais custodiados estariam associados para a prática de tráfico intermunicipal de entorpecentes em evento com aglomeração de pessoas, não passam de meras conjecturas, e não servem como motivação para a manutenção da custódia cautelar. 6. Ordem de habeas corpus concedida para, confirmando a liminar, revogar a prisão preventiva do Paciente, se por outro motivo não estiver preso, advertindo-o da necessidade de permanecer no distrito da culpa e atender aos chamamentos judiciais, sem prejuízo de nova decretação da prisão preventiva, se concretamente demonstrada sua necessidade cautelar, ou de imposição de outras medidas alternativas, nos termos do art. 319 do Código de Processo Penal.

(HC 530.847/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 24/09/2019, DJe 07/10/2019)”

Dessa forma, demonstrando-se a inadequação e a desproporcionalidade no encarceramento do paciente, a prisão preventiva,
in casu,
deve ser substituída por medidas cautelares alternativas.

Por tais razões,
concedo parcialmente
a ordem para substituir à prisão cautelar imposta ao paciente
DANIEL SANTIAGO ALCANTARA
pelas seguintes medidas cautelares: a) comparecimento mensal em juízo para informar e justificar suas atividades;
b)
obrigação de manter atualizado o seu endereço;
c)
proibição de se ausentar da Comarca por prazo superior a oito dias, sem prévia comunicação do Juízo;
d)
recolhimento domiciliar no período noturno.

Deverá o acusado ser expressamente cientificado de que o descumprimento das medidas cautelares poderá implicar o restabelecimento da prisão preventiva.

O alvará de soltura deverá ser expedido pelo juízo singular, após admoestação da paciente, quanto às condições impostas.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/02/2022